Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-57.2024.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000589-57.2024.8.05.0046 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES, LAY NAYANE DA SILVA ARAUJO APELADO: SIRLEIDE FERNANDES DO CARMO e outros Advogado(s): LAY NAYANE DA SILVA ARAUJO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA. ALAGAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a Empresa Baiana de Água e Saneamento - EMBASA, em razão do rompimento da tubulação de água situada em frente à residência da autora, que ocasionou infiltração e alagamento no subsolo do imóvel, com profundidade aproximada de três metros, afetando tanto a estrutura da casa quanto o pequeno comércio ali existente. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.688,64 por danos materiais, R$ 10.000,00 por lucros cessantes e R$ 15.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; (ii) estabelecer se a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes do rompimento da tubulação de água. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende estarem os autos suficientemente instruídos, conforme o art. 355, I, e art. 370 do CPC, sendo o magistrado o destinatário da prova. 4. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. 5. Os laudos técnicos, fotografias e declarações juntadas pela autora comprovam o rompimento da tubulação pública e os danos estruturais no imóvel, inexistindo elementos que demonstrem culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, aptos a romper o nexo causal. 6. A alegação de vícios construtivos é improcedente, pois o rompimento ocorreu na via pública, sob responsabilidade da concessionária. 7. O dano material foi comprovado mediante orçamentos e comprovantes de gastos, e o lucro cessante decorre da paralisação do comércio da autora, conforme art. 402 do Código Civil, sendo irrelevante a informalidade da atividade. 8. O dano moral decorre da privação do uso pleno da moradia e da perda de sustento, configurando lesão aos direitos fundamentais da dignidade e moradia, sendo adequado o valor fixado de R$ 15.000,00, em observância à razoabilidade e proporcionalidade. 9. O pedido de indenização por desvalorização do imóvel é indeferido por ausência de prova concreta da perda do valor venal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF. 3. A informalidade da atividade comercial não impede a reparação por lucros cessantes, desde que demonstrada a perda de ganhos esperados. 4. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a gravidade da falha do serviço. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000589-57.2024.8.05.0046, de Cansanção, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Empresa Baiana de Água e Saneamento - Embasa e Sirleide Fernandes do Carmo. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento às apelações. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça